Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EXEQUENTE. ADJUDICAÇÃO. FALÊNCIA. EMPRESA EXECUTADA. POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. DATA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE QUEBRA.
1. Embora a competência do Juízo Falimentar seja una e indivisível, não podendo ter continuidade qualquer ação ou execução em curso em face de empresas executadas, tal regra não se aplica a hipótese dos autos, visto que o imóvel em relação ao qual foram adjudicados os direitos aquisitivos, por se constituir em patrimônio de afetação, não pode ser arrecadado pela massa, nos termos do artigo 119, inciso IX, da Lei Falimentar.
2. Se a decretação da falência da empresa executada ocorreu em data posterior à adjudicação, ainda que o termo legal tenha retroagido à data anterior, tal fato não torna ineficaz a expedição da carta adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel ocorrida em momento anterior à quebra.
3. Preclusa a decisão judicial que deferiu a adjudicação, em data anterior à decretação da quebra, o ato judicial de adjudicação correspondeu a ato jurídico perfeito.
4. Para fins de atualização do crédito exequendo, o momento em que se que se considera decretada a falência é a data da prolação da sentença que decretou a quebra da executada, nos termos dos artigos 9, inciso II e 124 da Lei n. 11.101/2005 e do REsp 1.660.198/SP.
5. Liminar revogada.
6. Recurso conhecido e desprovido.